Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-31.2019.8.11.0085
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000405-31.2019.8.11.0085
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), WALMI FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 339.187.081-87 (RECORRENTE), MARCELO TEODORO DA SILVA - CPF: 159.280.618-03 (ADVOGADO), GABRIEL LOPES SILVA - CPF: 024.921.961-19 (ADVOGADO), JOAO MOURA - CPF: 045.383.671-25 (VÍTIMA), GERALDO FERREIRA BRAGA - CPF: 329.514.181-91 (TESTEMUNHA), BRUNO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA - CPF: 703.685.611-43 (TESTEMUNHA), DIONE DE JESUS PINHEIRO - CPF: 059.534.971-48 (TESTEMUNHA), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 045.920.221-90 (TESTEMUNHA), FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS - CPF: 021.339.301-83 (TESTEMUNHA), FABIO FERNANDES RIBAS - CPF: 738.361.251-53 (TESTEMUNHA), ARTUR QUEIROZ FILHO - CPF: 667.844.841-34 (TESTEMUNHA), FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ - CPF: 841.985.831-53 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Pleito de absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal grave e afastamento das qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente de pronúncia O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). A defesa requereu o reconhecimento da legítima defesa com consequente absolvição sumária, ou, ao menos, a desclassificação da conduta para lesão corporal grave; subsidiariamente almejou o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a prova dos autos permite o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, para fins de absolvição sumária; (ii) se está presente a intenção de matar (
animus necandi
), ou se o caso deve ser desclassificado para lesão corporal grave; (iii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima podem ser afastadas da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa da presença dos requisitos do art. 25 do CP, o que não se verifica nos autos, diante de elementos que apontam para possível premeditação e ausência de atualidade na agressão da vítima.

4. A pretensão de desclassificação para lesão corporal não se sustenta nesta fase, pois há indícios de dolo homicida, evidenciado pelo comportamento do réu ao ocultar-se e disparar arma de fogo contra a cabeça da vítima.

5. As qualificadoras impugnadas não são manifestamente improcedentes ou descabidas. O motivo fútil – possível represália a comentários desrespeitosos – encontra suporte mínimo nos autos. Há indícios probatório de que o crime foi cometido mediante o elemento surpresa, o que pode justificar a incidência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento: “1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa da presença de todos os requisitos legais, o que não se verifica quando há dúvidas relevantes sobre a atualidade da agressão e a proporcionalidade da reação. 2. A desclassificação da imputação de homicídio tentado para lesão corporal somente é admissível quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida (
animus necandi
), sendo inviável nesta fase processual, diante de indícios de intenção de matar. 3. A exclusão de circunstância qualificadora, na decisão de pronúncia, somente é admitida quando manifestamente improcedente ou descabida.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 415; CP, arts. 14, II; 25; 121, §2º, II e IV; 129, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0030333-59.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 19.09.2025; TJMT, N.U 0003251-23.2014.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 18.11.2024; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16.06.2020, DJe 10.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.422.604/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 26.09.2023; STJ, HC 644.097/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WALMI FRANCISCO DE CARVALHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WALMI FRANCISCO DE CARVALHO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da ação penal n.º 0000405-31.2019.8.11.0085, o
pronunciou
pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado na modalidade tentada
(art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP)
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 318346935).

Nas razões recursais registradas sob o ID 318346946, o recorrente pleiteia o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, com a consequente absolvição sumária. Não acolhida referida tese, requer, ao menos, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal de natureza grave
, previsto no art. 129, §1º, inciso III, do Código Penal. Subsidiariamente, postula o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil
e do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
.

Contrarrazões são vistas no ID 318346949, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), mantendo-se a pronúncia nos demais termos.

Com a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça, o juízo de retratação foi exercitado de forma tácita.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito
, conforme parecer de ID 324690381.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do recurso em sentido estrito manejado pela i. Defesa.

Narra-se na denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 15h, no estabelecimento denominado “Bar do Geraldo”, situado na Comunidade Coplaca, zona rural do Município de Terra Nova do Norte/MT, o recorrente
WALMI FRANCISCO DE CARVALHO
, valendo-se de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de
João Moura
, não logrando êxito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

A exordial acusatória relata que o recorrente e a vítima encontravam-se no comércio conhecido como “Bar do Geraldo” quando, em razão de desavença pretérita, o recorrente deslocou-se até sua residência e, após aproximadamente vinte minutos, retornou às imediações do referido estabelecimento, já portando arma de fogo, ocasião em que efetuou disparo direcionado à cabeça da vítima, a qual não teve qualquer possibilidade de reação, vindo a sofrer lesões na face. O intento homicida somente não se consumou porque, logo em seguida, as testemunhas presentes prestaram imediato socorro à vítima, conduzindo-a ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico de urgência.

Após regular trâmite processual, o recorrente foi
pronunciado
como incurso nas sanções do crime de
homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, CP)
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição, pleiteia o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, com a consequente absolvição. Não acolhida referida tese, requer, ao menos, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal de natureza grave
, previsto no art. 129, § 1º, inciso III, do Código Penal. Subsidiariamente, postula o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
.

Passa-se à análise do mérito recursal.

1. Pedido de absolvição sumária por legítima defesa

O recorrente pugna pela
absolvição sumária
, aduzindo haver agido em
legítima defesa
, alegando que, no dia dos fatos, foi previamente ameaçado pela vítima e, diante de investidas que colocaram em risco sua integridade física, reagiu com o único intuito de proteger-se.

A absolvição sumária, no procedimento do Tribunal do Júri, está disciplinada no art. 415 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que o juiz, fundamentadamente, absolverá, desde logo, o acusado, quais sejam:
(i)
provada a inexistência do fato;
(ii)
provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;
(iii)
o fato não constituir infração penal; ou
(iv)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

No caso da
legítima defesa
– causa excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal – a absolvição sumária somente é cabível quando a prova coligida aos autos demonstrar, de forma
inequívoca e incontroversa
, a presença de todos os requisitos legais da excludente (
agressão injusta, atual ou iminente
;
defesa de direito próprio ou alheio
;
utilização dos meios necessários
; e
emprego moderado desses meios
).

In casu
, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que
não
restou demonstrada, de forma inequívoca e incontroversa, a presença cumulativa de todos os requisitos legais da legítima defesa.

Com efeito, embora haja elementos nos autos que indiquem a ocorrência de um desentendimento prévio entre o recorrente e a vítima, com possível agressão física por parte desta, não se pode afirmar, nesta fase processual, com o grau de certeza exigido para a absolvição sumária, que o recorrente agiu em legítima defesa ao desferir disparo de arma de fogo contra a face da vítima.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, após a discussão verbal e as supostas ameaças proferidas pela vítima, o recorrente deixou o local, dirigiu-se à sua residência, apanhou uma arma de fogo e, aproximadamente 20 ou 30 minutos depois, retornou ao estabelecimento comercial, ocasião em que,
ocultando-se atrás de um coqueiro, efetuou disparo contra o rosto da vítima
.

A testemunha
Geraldo Ferreira Braga
, proprietário do estabelecimento onde ocorreram os fatos, declarou em juízo que, passados cerca de 30 (trinta) minutos, o recorrente retornou ao local, escondendo-se por detrás de uma serra, encostou-se em um coqueiro e efetuou o disparo contra a vítima, evadindo-se em seguida.

No mesmo sentido, a testemunha
Bruno Deocleciano de Oliveira
afirmou que, após aproximadamente 30 (trinta) minutos depois de sair do local, o recorrente regressou e efetuou o disparo de arma de fogo. Já
Dione de Jesus Pinheiro
relatou que, cerca de 20 (vinte) minutos após o ocorrido, o recorrente retornou e efetuou um disparo contra a vítima, que imediatamente caiu ao solo.

A vítima afirmou judicialmente que, dias antes dos fatos, esteve no bar do senhor
Geraldo
, onde o recorrente teria feito comentários desrespeitosos sobre sua filha. No dia dos fatos, ao reencontrar o recorrente no mesmo local, iniciaram uma discussão verbal, durante a qual o repreendeu, sem agressões físicas. O recorrente então deixou o local, foi até sua residência, apanhou uma arma de fogo e retornou, escondendo-se atrás de um coqueiro, de onde efetuou disparo que lhe atingiu no rosto. Naquele momento não chegou a ver o autor do disparo, apenas sentiu o impacto, caiu ao chão e, ao tocar o rosto, percebeu o sangramento. Foi socorrido em razão da intensa hemorragia e encaminhado ao hospital em Cuiabá, ficando com sequelas respiratórias devido à deformidade em seu nariz.

Nesse diapasão, considerando o lapso temporal significativo entre a suposta agressão e a reação do recorrente, forçoso reconhecer que
existe dúvida

quanto à presença do requisito da atualidade ou iminência da agressão
, imprescindível para a configuração da legítima defesa.

Para reconhecimento da referida excludente de ilicitude, é indispensável a contemporaneidade entre a agressão e a reação defensiva, não se compatibilizando com retaliações tardias ou vinganças premeditadas. A dinâmica dos fatos – intervalo de aproximadamente 30 minutos entre os eventos, durante o qual o recorrente teria se dirigido à sua residência, apanhado uma arma de fogo e retornado ao local – se confirmada em plenário, poderá descaracterizar a excludente invocada, decisão que caberá ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nessa linha de raciocínio, colhe-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. 2. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia. (...)” (N.U 0030333-59.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Nesse contexto,
havendo dúvida razoável quanto à configuração da legítima defesa, não é cabível a absolvição sumária
, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Destarte, rejeito o pedido de absolvição sumária por legítima defesa.

2. Desclassificação para lesão corporal

No que tange à tese defensiva de
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal de natureza grave
, em razão da alegada ausência de
animus necandi
, entendo que referida pretensão não encontra respaldo para acolhimento nesta fase processual.
Isso porque a dinâmica da execução delitiva, conforme narrada pela vítima e pelas testemunhas, evidencia a possível presença de dolo na conduta atribuída ao recorrente, especialmente em razão de, após ocultar-se, ter efetuado disparo de arma de fogo contra a face da vítima — circunstância que, em tese, denota a intenção de atentar contra sua vida. Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar, de forma definitiva, a tipificação penal e a responsabilidade do recorrente.

Por oportuno, registro não desconhecer a dificuldade em se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa de perquirir o dolo no processo penal, haja vista tratar-se de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido a partir das circunstâncias que permeiam a empreitada criminosa, como o comportamento do acusado antes, durante e após o fato.

E, no cenário
sub judice
, conforme já aquilatado, as provas até então produzidas
não
evidenciam, estreme de dúvidas, a alardeada ausência de intenção homicida nos atos executórios perpetrados pelo recorrente.

Assim, e em suma, a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo, no bojo do qual existem indícios incriminatórios em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, indicando que o ele pode ter agido imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente, ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“(...) A desclassificação para lesão corporal só é cabível com prova inconteste da ausência de dolo homicida. (...)” (N.U 0003251-23.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Com tais considerações,
rejeito a pretensão de desclassificação suscitada pelo recorrente
.

3. Pedido de exclusão das qualificadoras

Subsidiariamente, o recorrente requer o
decote das qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
.

No procedimento do júri, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, ou seja, quando não encontrarem o mínimo respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual. Ou seja, havendo dúvida razoável quanto à configuração das qualificadoras, devem elas ser mantidas na pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo nº. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

3.1. Motivo fútil

A Defesa sustenta ser manifestamente improcedente a qualificadora do
motivo fútil
, ao argumento de que a desavença existente entre o réu e a vítima — decorrente de comentários feitos pelo réu acerca da filha da vítima — afasta a caracterização de futilidade.

No entanto, acompanho o entendimento de que
"(...) Circunstâncias qualificadoras do homicídio só podem ser afastadas da pronúncia quando claramente inexistentes; encontrando suporte mínimo no material probatório, devem ser levadas a exame dos Jurados. (...)"
(TJPR – Apelação n.º 0000888-38.2022.8.16.0046, Comarca de Arapoti, Rel. Des. Telmo Cherem, 1.ª Câmara Criminal, j. 24/06/2023, publ. 27/06/2023)

Na decisão de pronúncia, a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida com fundamento na existência de discussão anterior entre o recorrente e a vítima.

A esse respeito, a vítima declarou, em juízo, que a motivação do crime teria sido uma desavença pretérita, envolvendo comentários desrespeitosos proferidos pelo réu em relação à sua filha, então com 9 anos de idade. Esclareceu que, ao reencontrá-lo no bar, repreendeu-o pelas “besteiras” que havia dito à criança. A discussão entre ambos limitou-se a esse episódio, sendo este, segundo a vítima, o motivo pelo qual o réu teria retornado ao local armado, vindo a efetuar disparo de arma de fogo contra si.

Nesse cenário, vislumbra-se a possibilidade de que a motivação da conduta criminosa do recorrente tenha decorrido de mero desentendimento anterior, no qual foi repreendido pela vítima em virtude de comentários proferidos acerca de sua filha menor. Ainda que haja elementos de prova indicando discussão mais acalorada do que aquela descrita pela vítima, a controvérsia deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Assim, constata-se que, em princípio, a conduta do recorrente decorreu de motivo fútil, consistente em desentendimento desproporcional à reação violenta subsequente, em razão de censura feita pela vítima em defesa de sua filha. Trata-se, portanto, de circunstância que, embora contestada pela defesa, não pode ser sumariamente afastada nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar, à luz do conjunto probatório, a efetiva presença ou não da referida qualificadora.

Ressalte-se, por fim, a existência de versões contraditórias quanto a eventuais agressões perpetradas pela vítima contra o recorrente, o que reforça a necessidade de apreciação pelo juízo natural da causa.

A propósito, acerca da matéria, coaduno do entendimento do STJ de que
“(...)
a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
(AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023). Destaquei

Portanto,
caberá ao Conselho de Sentença do Júri Popular avaliar todas as circunstâncias que envolveram e ensejaram o delito, decidindo sobre a existência ou não da futilidade
.

Nesse sentido, colaciono julgado desde e. Tribunal:

“(...) Restando dúvida razoável acerca da futilidade (ou não) da conduta delitiva praticada, deve o Conselho de Sentença decidir sobre a incidência ou não da qualificadora. (...)” (N.U 1011964-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

3.2. Recurso que dificultou a defesa da vítima

Outrossim, revela-se plausível a imputação da qualificadora consistente no emprego de
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, diante da existência de elementos probatórios que indicam que esta foi surpreendida pelo recorrente, o qual teria se ocultado nas proximidades para efetuar o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na face. Tal circunstância foi relatada tanto pela vítima quanto pelas testemunhas em Juízo, apontando para a presença de elemento surpresa na ação, o que, em tese, pode ter impossibilitado qualquer reação defensiva por parte da vítima.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A
manutenção
da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei.

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o réu agiu por
motivo fútil
e que
a vítima foi surpreendida pela ação dele
, é imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não das qualificadoras em debate.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
WALMI FRANCISCO DE CARVALHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,

nos autos da ação penal n.º 0000405-31.2019.8.11.0085.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025